Tribunal: TJMT
Processo: 1029709-80.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029709-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), KASUAL AR EMPREENDIMENTO BOA ESPERANCA SPE LTDA - CNPJ: 26.044.095/0001-39 (AGRAVANTE), JORGE GABRIEL RAMIRES JUNIOR - CPF: 007.107.201-22 (AGRAVADO), CIRLENE RIBEIRO DE FIGUEIREDO - CPF: 452.547.611-72 (ADVOGADO), MCO SERVICOS IMOBILIARIOS EIRELI - CNPJ: 26.827.442/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - CPF: 015.688.899-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA

DEFERIDA – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS DO CONTRATO – VEDAÇÃO DE INCLUSÃO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DETERMINAÇÃO PARA QUE A REQUERIDA DEPOSITE EM JUÍZO O VALOR DAS PARCELAS PAGAS PELO AUTOR – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Demonstrada a probabilidade do direito, ante a existência do Contrato de Promessa de Compra e Venda do imóvel celebrado entre as partes em 15/12/2017 e o pagamento parcial do investimento, sem que o imóvel tenha sido entregue até a presente data.

O perigo de dano resta evidente ante a possibilidade do apontamento do nome do comprador adimplente nos órgãos de proteção ao crédito.

A determinação do depósito judicial do valor recebido até o trânsito em julgado da lide tem nítido caráter acautelatório, não configurando dano irreversível ou de difícil reparação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
KASUAL AR EMPREENDIMENTOS BOA ESPERANÇA SPE LTDA

contra a decisão proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Antecipada nº
1034573-09.2021.8.11.0041 ajuizada por
JORGE GABRIEL RAMIRES JUNIOR
que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança de eventuais parcelas do contrato, proibir os requeridos de incluírem o nome do autor em banco de dados de órgãos ao crédito e determinar que os requeridos providenciem o depósito judicial da quantia integral recebia do autor, devidamente atualizada com juros e correção monetária, no prazo de 05 (cinco) dias. Em caso de descumprimento da ordem judicial, fixou multa diária, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 297 do CPC.

Alega a recorrente que para justificar seu pedido, relatou o autor/agravado que em 15/12/2017 celebrou contrato de promessa de compra e venda de imóvel com os requeridos, para a aquisição do apartamento 3AG1, Bloco 1, Torre 1, Reserva do Boa Esperança, em Cuiabá/MT, pelo preço de R$ 216.657,95 (duzentos e dezesseis mil seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

Aduz que o autor já teria efetivado dessa quantia fixada para aquisição do imóvel o pagamento de R$ 115.431,02 (cento e quinze mil reais e quatrocentos e trinta e um reais e dois centavos).

Narra que eventual restituição de valores somente será possível depois do julgamento do mérito da demanda, qual seja, com a análise do pedido de rescisão do contrato entabulado, não sendo cabível a sua antecipação liminar.

Relata que o agravado foi considerado hipossuficiente pelo juízo singular, que lhe garante a benesse da gratuidade da justiça, o que constitui, também, óbice ao deferimento da tutela, pois não há elementos que indiquem que o autor teria condições de proceder a devolução da quantia em caso de improcedência da ação.

Discorre que há indícios de que a tutela constituiria medida irreversível, impedindo sua concessão.

Sustenta que a decisão proferida se revela também como constituição de capital, que é rechaçada pela jurisprudência pátria porque se confunde com a própria razão de ser da ação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar foi indeferida no ID nº 195775177.

Sem informações.

Sem contraminuta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
JORGE GABRIEL RAMIRES JUNIOR
ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Antecipada nº 1034573-09.2021.8.11.0041
em face de
KASUAL AR EMPREENDIMENTO BOA ESPERANÇA SPE LTDA e MCO SERVICOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP,
alegando em suma, que em 15/12/2017 celebrou contrato de promessa de compra e venda de imóvel com os requeridos para a aquisição do apartamento 3AG1, Bloco 1, Torre 1, Reserva do Boa Esperança, em Cuiabá/MT.

Sustentou que o imóvel está localizado na Av. Joaquim Martins de Siqueira, Qd. 88, Lotes 1 ao 20, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá/MT e o preço da aquisição foi fechado em R$ 216.657,95 (duzentos e dezesseis mil seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

Informou que as partes estabeleceram o pagamento da seguinte forma: Entrada/Corretagem de R$ 4.603,80; Financiamento direto de R$ 59.054,15 dividido em 24 parcelas mensais e consecutivas de R$ 2.043,92, mais 02 parcelas balões no valor de R$ 7.043,92 cada; e Financiamento habitacional junto a Caixa Econômica Federal/CEF do saldo remanescente de R$ 152.550,00.

Afirmou ter cumprido com todas as obrigações de pagamento assumidas, totalizando a quantia paga de R$ 115.431,02 a título de corretagem/sinal, parcelas, ITIBI/Registro e evolução de obra.

Relatou que a Cláusula 5ª prevê a entrega do imóvel em até 24 meses, a partir da assinatura do contrato, ou seja, a obra deveria ser concluída até 15/12/2019, o que infelizmente não ocorreu até a presente data.

Narrou que mesmo que seja contabilizado o prazo de tolerância de 120 dias, o atraso da entrega do imóvel já ultrapassou o prazo contratualmente previsto, sendo certo que a obra está quase sem nenhuma movimentação de operários e simplesmente não anda, estando praticamente paralisada, onde promessas são feitas, reuniões são realizadas, mas a edificação não avança.

Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar: a.1) que os requeridos coloquem à disposição do juízo o valor pago de R$ 115.431,02, devidamente atualizado, no prazo de 05 dias; a.2) a imediata suspensão de eventuais cobranças indevidas realizadas em razão do contrato que se pretende rescindir; a.3) a proibição de protesto e/ou inscrição de seu nome nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa diária.

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda deferiu o pedido de tutela de urgência, conforme relatado.

Contra a referida decisão, a requerida KASUAL AR EMPREENDIMENTO BOA ESPERANÇA SPE LTDA interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, verifica-se que foram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da medida liminar.

Isso porque, da análise sumária dos documentos anexados nos autos da ação originária, verifica-se a probabilidade do direito ante a existência do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, celebrado entre as partes em 15/12/2017, referente a compra do apartamento
3AG1, Bloco 1, Torre 1, Reserva do Boa Esperança, está localizado na Av. Joaquim Martins de Siqueira, Qd. 88, Lotes 1 ao 20, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá/MT,
conforme documento anexado nos ID nº 67012533 a 67012536.

Verifica-se, ainda, que o agravado efetuou o pagamento do valor de R$ 115.431,02 (cento e quinze mil quatrocentos e trinta e um reais e dois centavos, conforme demonstrativo de pagamento trazido junto à inicial (ID nº 67014218).

Contudo, em que pese no contrato ter constado que o prazo de conclusão do empreendimento ocorreria em até 24 meses após a assinatura do contrato de financiamento com a CEF, já transcorreram quase 04 (quatro) anos e a obra não foi entregue.

Portanto, existem fortes indícios de que a unidade adquirida pelo agravado não será entregue na data estipulada no contrato, demonstrando a probabilidade do direito do agravado quando alega o descumprimento do pactuado.

A manutenção do pagamento das parcelas contratuais acarretaria ônus financeiro injustificável para o autor, pois, evidenciada, em sede de cognição sumária, a falta da devida contraprestação por parte da empresa empreendedora, ora agravante, consistente na conclusão das obras.

Assim, o depósito judicial da quantia paga pelo autor oriunda do contrato de compra e venda até o julgamento final da ação não causa prejuízo a agravante, pois em caso de eventual improcedência da ação, a quantia poderá ser levantada após o trânsito em julgado.

Logo, a medida tem caráter acautelatório, não
configura dano irreversível ou de difícil reparação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E NULIDADE DE CLÁUSULAS COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DECISÃO QUE DETERMINOU À RÉ QUE DEPOSITE EM JUÍZO O VALOR EQUIVALENTE ÀS PARCELAS PAGAS PELO AUTOR, SUSPENDA AS COBRANÇAS DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, BEM COMO SE ABSTENHA DE INCLUIR O SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, SOB PENA DE MULTA - MEDIDA ACAUTELATÓRIA – POSSIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Verifica-se a probabilidade do direito ante a existência de um “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel com Alienação Fiduciária em Prol da Vendedora” celebrado entre as partes, datado de 30/07/2018, para aquisição do imóvel descrito na inicial e o pagamento parcial do investimento.

O perigo de dano reside no fato de que a postergação da rescisão contratual além de onerar o comprador, implicará no seu desfalque financeiro diante do valor até então investido.

A decisão de primeiro grau que determinou o depósito judicial da coisa até resolução da divergência do conflito de interesses tem nítido caráter acautelatório, desconfigurando o sugerido dano irreversível ou de difícil reparação.”

(N.U 1006305-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO, ABSTENÇÃO DE INCLUIR O NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DETERMINAÇÃO PARA DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS PAGAS – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome da compradora adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial.

A determinação do depósito judicial do valor recebido, até o trânsito em julgado da lide, tem nítido caráter acautelatório, não configura dano irreversível ou de difícil reparação.”

(N.U 1006788-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

Do mesmo modo, evidente o perigo de dano tendo em vista que sem a concessão da tutela, e deixando o agravante de cumprir as obrigações assumidas, poderia ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024